Tribunal: STF
Processo: ARE 1504257
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. ALEGADA AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME IMPUTADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE EIS QUE A AUTORIA E MATERIALIDADE RESTARAM COMPROVADAS - PENA APLICADA EM SEU PATAMAR BASE - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO REDUTOR - FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO - IMPOSSIBILIDADE -RECURSO IMPROVIDO.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXIX, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Argumenta, inicialmente, que “o regime fechado foi imposto sem a devida fundamentação, tendo como parâmetro que tal regime é necessário para a reprovação e prevenção do crime, por sua natureza grave, desconsiderando totalmente a primariedade do agente, bem como sua vida pregressa e seus bons antecedentes”, o que teria violado o princípio da legalidade.



    Alega que “[a] D. Juíza a quo aumentou, sem qualquer fundamento legal, a pena-base acima do mínimo previsto”. Ressalta que “não pode o Juiz sentenciante ter como base a ‘imensa diversidade de substâncias encontrada em poder do acusado’”.



    Aduz, ainda, que esta Suprema Corte, no julgamento que reconheceu a inconstitucionalidade do preceito secundário da norma descrita no art. 273, § 1º-B, do Código Penal, assentou que “o crime só estaria configurado apenas em caso de dano ou perigo concreto, o que não é a hipótese dos autos, eis que não houve dano a ninguém no presente caso”. 



    Sustenta, por fim, que “as provas coligidas desde a fase inquisitorial, demonstram que o recorrente não participou e, tampouco contribuiu para a prática do delito”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incindiriam os óbices previstos nas Súmulas 279, 282 e 284 do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar. 



    Ab initio, ressalto que para divergir do entendimento do Tribunal a quo quanto à dosimetria da pena e o regime inicial, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal) bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Nesse sentido, confira-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Dosimetria. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.269.077-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020)



    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF).



    Outrossim, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelado pelas alegações de ausência de materialidade e autoria do crime imputado. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Falsificação de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, §1º-B, I, CP). 4. Suposta violação ao devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 5. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.211.673-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 02/06/2021)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente